Tribunal: TCU
Processo: 043.053/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1071/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.053/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Elcio de Carvalho (XXX.548.348-XX); Kleber Freitas Souto (XXX.490.621-XX); Luiz dos Santos (XXX.527.689-XX); Marcelo Antonio Cordeiro (XXX.505.691-XX); Marcelo Mafra dos Santos (XXX.510.701-XX); Marcos Goncalves Rodrigues (XXX.221.891-XX); Mariana Monteiro (XXX.940.620-XX); Noeli Goncalves Santana da Cruz Rodrigues (XXX.964.009-XX); Odair Marcelo Perusselli (XXX.002.039-XX); Patricia Pereira (XXX.464.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.